Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742449-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAIKE WENDELL VICENTE DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após a renúncia de seu patrono (ID 66120598), o réu manifestou o desejo de ser patrocinado pela il. Defensoria Pública (ID 67539509). Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar na defesa dos interesses do réu. Intime-se para ciência do munus e apresentação das razões de apelo. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 19:22:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator